Tribunal: TCU
Processo: 002.075/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2881/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1402/2020-TCU-Plenário , Sessão de 3/6/2020, de minha relatoria, relativamente ao subitem 9.3, para que: Onde se lê: "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Elma Eletricidade de Mato Grosso Ltda., condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.846.745,45 (valores históricos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s) "; Leia-se: "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Elma Eletricidade de Mato Grosso Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s):" " Data Valor 30/01/2003 28.838,64 30/01/2003 13.097,55 30/01/2003 2.619,51 28/02/2003 28.838,64 28/02/2003 13.097,55 28/02/2003 2.619,51 30/03/2003 28.838,64 30/03/2003 13.097,55 30/03/2003 2.619,51 30/04/2003 28.838,64 30/04/2003 13.097,55 30/04/2003 2.619,51 30/05/2003 28.838,64 30/05/2003 13.097,55 30/05/2003 2.619,51 30/06/2003 28.838,64 30/06/2003 13.097,55 30/06/2003 2.619,51 30/07/2003 28.838,64 30/07/2003 13.097,55 30/07/2003 2.619,51 30/08/2003 28.838,64 30/08/2003 13.097,55 30/08/2003 2.619,51 30/09/2003 28.838,63 30/09/2003 13.097,55 30/09/2003 2.619,51 30/10/2003 28.838,63 30/10/2003 13.097,55 30/10/2003 2.619,51 30/11/2003 28.838,63 30/11/2003 13.097,55 30/11/2003 2.619,51 30/12/2003 28.838,63 30/12/2003 13.097,55 30/12/2003 2.619,51 30/01/2004 28.838,63 30/01/2004 13.097,55 30/01/2004 2.619,51 29/02/2004 28.838,63 29/02/2004 13.097,55 29/02/2004 2.619,51 30/03/2004 28.838,63 30/03/2004 13.097,55 30/03/2004 2.619,51 30/04/2004 28.838,63 30/04/2004 13.097,55 30/04/2004 2.619,51 30/05/2004 28.838,63 30/05/2004 13.097,55 30/05/2004 2.619,51 30/06/2004 28.838,63 30/06/2004 13.097,55 30/06/2004 2.619,51 30/07/2004 28.838,63 30/07/2004 13.097,55 30/07/2004 2.619,51 30/08/2004 28.838,63 30/08/2004 13.097,55 30/08/2004 2.619,51 30/09/2004 28.838,64 30/09/2004 13.097,55 30/09/2004 2.619,51 30/10/2004 28.838,64 30/10/2004 13.097,55 30/10/2004 2.619,51 30/11/2004 28.838,64 30/11/2004 13.097,55 30/11/2004 2.619,51 30/12/2004 28.838,64 30/12/2004 13.097,55 30/12/2004 2.619,51 30/01/2005 28.838,64 30/01/2005 13.097,55 30/01/2005 2.619,51 28/02/2005 28.838,64 28/02/2005 13.097,55 28/02/2005 2.619,51 30/03/2005 28.838,64 30/03/2005 13.097,55 30/03/2005 2.619,51 30/04/2005 28.838,64 30/04/2005 13.097,55 30/04/2005 2.619,51 30/05/2005 28.838,64 30/05/2005 13.097,55 30/05/2005 2.619,51 30/06/2005 28.838,64 30/06/2005 13.097,55 30/06/2005 2.619,51 30/07/2005 28.838,57 30/07/2005 13.097,55 30/07/2005 2.619,51 30/08/2005 28.838,64 30/08/2005 13.097,55 30/08/2005 2.619,51 30/09/2005 28.838,64 30/09/2005 13.097,55 30/09/2005 2.619,51 30/10/2005 28.838,64 30/10/2005 13.097,55 30/10/2005 2.619,51 30/11/2005 28.838,64 30/11/2005 13.097,55 30/11/2005 2.619,51 30/12/2005 28.838,64 30/12/2005 13.097,55 30/12/2005 2.619,51 30/01/2006 28.838,64 30/01/2006 13.097,55 30/01/2006 2.619,51 28/02/2006 28.838,64 28/02/2006 13.097,55 28/02/2006 2.619,51 30/03/2006 28.838,64 30/03/2006 13.097,55 30/03/2006 2.619,51 30/04/2006 28.838,64 30/04/2006 13.097,55 30/04/2006 2.619,51 30/05/2006 28.838,64 30/05/2006 13.097,55 30/05/2006 2.619,51 30/06/2006 28.838,64 30/06/2006 13.097,55 30/06/2006 2.619,51 30/07/2006 28.838,64 30/07/2006 13.097,55 30/07/2006 2.619,51 30/08/2006 28.838,64 30/08/2006 2.619,51 30/08/2006 13.097,55 30/09/2006 28.838,63 30/09/2006 13.097,55 30/09/2006 2.619,51 30/10/2006 28.838,63 30/10/2006 13.097,55 30/10/2006 2.619,51 30/11/2006 28.838,63 30/11/2006 13.097,55 30/11/2006 2.619,51 30/12/2006 28.838,63 30/12/2006 13.097,55 30/12/2006 2.619,51 30/01/2007 28.838,63 30/01/2007 13.097,55 30/01/2007 2.619,51 28/02/2007 28.838,63 28/02/2007 13.097,55 28/02/2007 2.619,51 30/03/2007 28.838,63 30/03/2007 13.097,55 30/03/2007 2.619,51 30/04/2007 28.838,63 30/04/2007 13.097,55 30/04/2007 2.619,51 30/05/2007 28.838,63 30/05/2007 13.097,55 30/05/2007 2.619,51 30/06/2007 28.838,63 30/06/2007 13.097,55 30/06/2007 2.619,51 30/07/2007 13.097,55 30/07/2007 28.838,63 30/07/2007 2.619,51 30/08/2007 28.838,63 30/08/2007 13.097,55 30/08/2007 2.619,51 30/09/2007 28.838,64 30/09/2007 13.097,55 30/09/2007 2.619,51 30/10/2007 28.838,64 30/10/2007 13.097,55 30/10/2007 2.619,51 30/11/2007 28.838,64 30/11/2007 13.097,55 30/11/2007 2.619,51 30/12/2007 28.838,64 30/12/2007 13.097,55 30/12/2007 2.619,51 30/01/2008 28.838,64 30/01/2008 13.097,55 30/01/2008 2.619,51 29/02/2008 28.838,64 29/02/2008 13.097,55 29/02/2008 2.619,51 30/03/2008 28.838,64 30/03/2008 13.097,55 30/03/2008 2.619,51 30/04/2008 28.838,64 30/04/2008 13.097,55 30/04/2008 2.619,51 30/05/2008 28.838,64 30/05/2008 13.097,55 30/05/2008 2.619,51 30/06/2008 28.838,64 30/06/2008 13.097,55 30/06/2008 2.619,51 30/07/2008 28.838,64 30/07/2008 13.097,55 30/07/2008 2.619,51 30/08/2008 28.838,64 30/08/2008 13.097,55 30/08/2008 2.619,51 30/09/2008 28.838,63 30/09/2008 13.097,55 30/09/2008 2.619,51 30/10/2008 28.838,63 30/10/2008 13.097,55 30/10/2008 2.619,51 30/11/2008 28.838,63 30/11/2008 13.097,55 30/11/2008 2.619,51 30/12/2008 28.838,63 30/12/2008 13.097,55 30/12/2008 2.619,51 30/01/2009 28.838,63 30/01/2009 13.097,55 30/01/2009 2.619,51 28/02/2009 28.838,63 28/02/2009 13.097,55 28/02/2009 2.619,51 30/03/2009 28.838,63 30/03/2009 13.097,55 30/03/2009 2.619,51 30/04/2009 28.838,63 30/04/2009 13.097,55 30/04/2009 2.619,51 30/05/2009 28.838,63 30/05/2009 13.097,55 30/05/2009 2.619,51 30/06/2009 28.838,63 30/06/2009 13.097,55 30/06/2009 2.619,51 30/07/2009 28.838,63 30/07/2009 13.097,55 30/07/2009 2.619,51 30/08/2009 28.838,63 30/08/2009 13.097,55 30/08/2009 2.619,51 30/09/2009 28.838,64 30/09/2009 13.097,55 30/09/2009 2.619,51 30/10/2009 28.838,64 30/10/2009 13.097,55 30/10/2009 2.619,51 30/11/2009 28.838,64 30/11/2009 13.097,55 30/11/2009 2.619,51 30/12/2009 28.838,64 30/12/2009 13.097,55 30/12/2009 2.619,51 30/01/2010 28.838,64 30/01/2010 13.097,55 30/01/2010 2.619,51 28/02/2010 28.838,64 28/02/2010 13.097,55 28/02/2010 2.619,51 30/03/2010 28.838,64 30/03/2010 13.097,55 30/03/2010 2.619,51 30/04/2010 28.838,64 30/04/2010 13.097,55 30/04/2010 2.619,51 30/05/2010 28.838,64 30/05/2010 13.097,55 30/05/2010 2.619,51 30/06/2010 28.838,64 30/06/2010 13.097,55 30/06/2010 2.619,51 30/07/2010 28.838,64 30/07/2010 13.097,55 30/07/2010 2.619,51 30/08/2010 28.838,64 30/08/2010 13.097,55 30/08/2010 2.619,51 30/09/2010 28.838,63 30/09/2010 13.097,55 30/09/2010 2.619,51 30/10/2010 28.838,63 30/10/2010 13.097,55 30/10/2010 2.619,51 30/11/2010 28.838,63 30/11/2010 13.097,55 30/11/2010 2.619,51 30/12/2010 28.838,63 30/12/2010 13.097,55 30/12/2010 2.619,51 30/01/2011 28.838,63 30/01/2011 13.097,55 30/01/2011 2.619,51 28/02/2011 28.838,63 28/02/2011 13.097,55 28/02/2011 2.619,51 30/03/2011 28.838,63 30/03/2011 13.097,55 30/03/2011 2.619,51 30/04/2011 28.838,63 30/04/2011 13.097,55 30/04/2011 2.619,51 30/05/2011 28.838,63 30/05/2011 13.097,55 30/05/2011 2.619,51 30/06/2011 28.838,63 30/06/2011 13.097,55 30/06/2011 2.619,51 30/07/2011 28.838,63 30/07/2011 13.097,55 30/07/2011 2.619,51 30/08/2011 28.838,63 30/08/2011 13.097,55 30/08/2011 2.619,51 30/09/2011 28.838,64 30/09/2011 13.097,55 30/09/2011 2.619,51 30/10/2011 28.838,64 30/10/2011 13.097,55 30/10/2011 2.619,51 30/11/2011 28.838,64 30/11/2011 13.097,55 30/11/2011 2.619,51 30/12/2011 28.838,64 30/12/2011 13.097,55 30/12/2011 2.619,51 30/01/2012 28.838,64 30/01/2012 13.097,55 30/01/2012 2.619,51 29/02/2012 13.097,55 29/02/2012 2.619,51 30/03/2012 13.097,55 30/03/2012 2.619,51 30/04/2012 13.097,55 30/04/2012 2.619,51 30/05/2012 13.097,55 30/05/2012 2.619,51 30/06/2012 13.097,55 30/06/2012 2.619,51 30/07/2012 13.097,55 30/07/2012 2.619,51 30/08/2012 13.097,55 30/08/2012 2.619,51 30/09/2012 13.097,55 30/09/2012 2.619,51 30/10/2012 13.097,55 30/10/2012 2.619,51 30/11/2012 13.097,55 30/11/2012 2.619,51 30/12/2012 13.097,55 30/12/2012 2.619,51 30/01/2013 13.097,55 30/01/2013 2.619,51 28/02/2013 13.097,55 28/02/2013 2.619,51 30/03/2013 13.097,55 30/03/2013 2.619,51 30/04/2013 13.097,55 30/04/2013 2.619,51 30/05/2013 13.097,55 30/05/2013 2.619,51 30/06/2013 13.097,55 30/06/2013 2.619,51 30/07/2013 13.097,55 30/07/2013 2.619,51 30/08/2013 13.097,55 30/08/2013 2.619,51 30/09/2013 13.097,55 30/09/2013 2.619,51 30/10/2013 13.097,55 30/10/2013 2.619,51 30/11/2013 13.097,55 30/11/2013 2.619,51 30/12/2013 13.097,55 30/12/2013 2.619,51 30/01/2014 13.097,55 30/01/2014 2.619,51 28/02/2014 13.097,55 28/02/2014 2.619,51 30/03/2014 13.097,55 30/03/2014 2.619,51 30/04/2014 13.097,55 30/04/2014 2.619,51 30/05/2014 13.097,55 30/05/2014 2.619,51 30/06/2014 13.097,55 30/06/2014 2.619,51 30/07/2014 13.097,55 30/07/2014 2.619,51 30/08/2014 13.097,55 30/08/2014 2.619,51 30/09/2014 13.097,55 30/09/2014 2.619,51 30/10/2014 13.097,55 30/10/2014 2.619,51 30/11/2014 13.097,55 30/11/2014 2.619,51 30/12/2014 13.097,55 30/12/2014 2.619,51 30/01/2015 13.097,55 30/01/2015 2.619,51 28/02/2015 13.097,55 28/02/2015 2.619,51 30/03/2015 13.097,55 30/03/2015 2.619,51 30/04/2015 13.097,55 30/04/2015 2.619,51 30/05/2015 13.097,55 30/05/2015 2.619,51 30/06/2015 13.097,55 30/06/2015 2.619,51 30/07/2015 13.097,55 30/07/2015 2.619,51 30/08/2015 13.097,55 30/08/2015 2.619,51 30/09/2015 13.097,55 30/09/2015 2.619,51 30/10/2015 13.097,55 30/10/2015 2.619,51 30/11/2015 13.097,55 30/11/2015 2.619,51 30/12/2015 13.097,55 30/12/2015 2.619,51 30/01/2016 13.097,55 30/01/2016 2.619,51 29/02/2016 13.097,55 29/02/2016 2.619,51 30/03/2016 13.097,55 30/03/2016 2.619,51 30/04/2016 13.097,55 30/04/2016 2.619,51 30/05/2016 13.097,55 30/05/2016 2.619,51 30/06/2016 13.097,55 30/06/2016 2.619,51 30/07/2016 13.097,55 30/07/2016 2.619,51 30/08/2016 13.097,55 30/08/2016 2.619,51 30/09/2016 13.097,55 30/09/2016 2.619,51 30/10/2016 13.097,55 30/10/2016 2.619,51 30/11/2016 13.097,55 30/11/2016 2.619,51 30/12/2016 13.097,55 30/12/2016 2.619,51 30/01/2017 13.097,55 30/01/2017 2.619,51 28/02/2017 13.097,55 28/02/2017 2.619,51 30/03/2017 13.097,55 30/03/2017 2.619,51 30/04/2017 13.097,55 30/04/2017 2.619,51 " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexEstataisRJ e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.075/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ayrton José Ferreira Filho (XXX.797.467-XX); Elma Eletricidade de Mato Grosso Ltda. (36.971.851/0001-29); Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo (XXX.507.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53330/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo; Cristiana Muraro Fracari (48.254/OAB-DF) e outros, representando Ayrton José Ferreira Filho e Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.